Tribunal: STF
Processo: Pet 5735
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-22
Data de publicação: 2017-08-22

Ementa:
Ementa: PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO PESSOAL DE FATOS PÚBLICOS. ANIMUS NARRANDI. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.



    1. A queixa crime reclama a subsunção do fato concreto ao tipo penal previsto na norma abstrata como pressuposto lógico do juízo de tipicidade aferível no ato de recebimento.



    2. (a) A persecução penal, a partir da superação do paradigma causal da ação pelo da “ação final”, legitima-se quando presentes indícios do elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e consciente de produzir o resultado violador do bem jurídico tutelado pela norma penal.



    (b) Os crimes contra a honra pressupõem que as palavras atribuídas ao agente, além de se revelarem aptas a ofender, tenham sido proferidas exclusiva ou principalmente com esta finalidade, sob pena de criminalizar-se o exercício da crítica, manifestação do direito fundamental à liberdade de expressão.



    (c) A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, para a incidência dos tipos penais referentes à calúnia, à difamação e à injúria, o mero animus narrandi não configura o dolo imprescindível à configuração de tais delitos. RHC 81.750/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09-08-2007.



    3. (a) In casu, o querelante havia concedido uma entrevista em rede de televisão, na qual narrou a prática de conjunção carnal com uma mulher desacordada.



    (b) O querelado compartilhou o vídeo da entrevista do querelante através do Facebook, acompanhado de uma análise escrita na qual classifica a conduta em questão como caracterizadora do crime de estupro e, ainda, quanto a outro trecho da entrevista concedida pelo querelante, como revelador de preconceito contra religiões de matriz africana.



    (c) Extrai-se que o parlamentar-querelado expressou indignação com a “aventura sexual” narrada pelo querelante, a qual, no seu entender, configuraria um ato de violência sexual, aprovado, ao que lhe pareceu, pela plateia e pelo apresentador. 



    (d) Infere-se que parlamentar-querelado criticou também o paradigma cultural da sociedade, em conformidade com a ideologia política pela qual milita o querelado.



    (e) Não se ignora a existência de expressão que poderia ser considerada como portadora de conteúdo negativo, a agravar a dignidade do destinatário, mormente quando, como no caso sub examine, há um histórico de animosidade e desavença entre as partes. Mas disso não decorre a possibilidade de inferir o propósito direto de ofender a honra do querelante, haja vista o conteúdo meramente narrativo do fato tido por criminoso, utilizando-se do próprio teor da entrevista concedida pelo querelante.



    (f) Neste sentido, consignou o d. Procurador-Geral da República “Como visto, a manifestação do querelado cingiu-se a tecer repúdio às declarações concedidas pelo próprio querelante em um programa de entrevista, no qual relatou diversos episódios de sua vida particular. Tais declarações tiveram ampla repercussão na mídia, o que levou o querelante, inclusive, a se pronunciar publicamente, posteriormente, desmentindo que se tratasse de história verídica e afirmando tratar-se de uma piada para atrair divulgação de sua peça teatral”. 



    4. Assenta-se, dessa forma, ser induvidosa a ausência de justa causa para o início da ação penal, porquanto ausente animus caluniandi ou difamandi.



    5. Ex positis, rejeito a queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal (Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: [...] III - faltar justa causa para o exercício da ação penal).